Tribunal: TJPA
Processo: 0821473-71.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9606 - Compromisso
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0821473-71.2025.8.14.0000

IMPETRANTE: KAMILIA SIVANNY SOUZA

AGRAVADO: AMANDA CRISTINA ALVES SOARES, AMANDA CRISTINA ALVES SOARES

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO

PROCESSO Nº 0821473-71.2025.8.14.0000

RECURSO: AGRAVO DE INSTRUMENTO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA:
SANTARÉM/PA (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE:

KAMILIA SIVANNY SOUZA

ADVOGADOS: ELIZABETH MERCES AZEVEDO, FELIPE GARCIA LISBOA BORGES, SUELEN KARINE BAKER CUNHA E LEONARDO SOUSA FURTADO DA SILVA

AGRAVADO: MANDA CRISTINA ALVES SOARES

ADVOGADO: NÃO CONSTA NOS AUTOS

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
:
direito processual civil e empresarial. Agravo de instrumento. Tutela antecipada antecedente. Alegação de sociedade de fato em empresa registrada como mei. Restabelecimento de acesso à gestão. Pagamento de pró-labore. Restrição a atos de administração. Ausência dos requisitos do art. 300 do cpc. Necessidade de dilação probatória. Medidas de elevado grau de interferência na atividade empresarial. Agravo interno prejudicado. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto por Kamilia Sivanny Souza contra decisão que, nos autos de Ação de Tutela Antecipada Antecedente, indeferiu pedido de tutela de urgência destinado a: (i) assegurar sua participação na gestão da empresa ONNA ASSESSORIA, registrada como MEI em nome da agravada; (ii) restabelecer o pagamento mensal de pró-labore no valor de R$ 4.000,00; e (iii) impedir a prática de atos de gestão extraordinária sem sua anuência. A agravante sustenta a existência de sociedade de fato, exclusão da administração e risco de dissipação patrimonial. Interposto também Agravo Interno contra decisão monocrática que indeferiu o efeito suspensivo.

II.
Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela de urgência em conflito envolvendo alegada sociedade de fato; (ii) estabelecer se é cabível intervenção judicial liminar na administração de empresa registrada como MEI, diante de controvérsia fática que demanda dilação probatória.

III.
Razões de decidir

3.

A concessão de tutela de urgência exige demonstração cumulativa da probabilidade do direito, do perigo de dano e da reversibilidade da medida, nos termos do art. 300 do CPC.

4.

A documentação apresentada revela indícios de colaboração profissional e participação nas atividades empresariais, mas não comprova de forma segura, em cognição sumária, a existência de sociedade de fato e a extensão dos direitos patrimoniais e administrativos alegados.

5.

O fato de a empresa estar formalmente registrada como Microempreendedora Individual exclusivamente em nome da agravada impõe análise aprofundada da dinâmica negocial e da alegada affectio societatis, o que demanda instrução probatória.

6.

As medidas pleiteadas — restabelecimento de acesso a sistemas administrativos e financeiros, limitação de atos de gestão e imposição de pagamento de pró-labore — configuram ingerência direta na administração empresarial e possuem elevado potencial de impacto na atividade econômica.

7.

A jurisprudência da 2ª Turma de Direito Privado orienta que a intervenção liminar em conflitos societários exige prova robusta do vínculo e demonstração concreta de risco iminente, não sendo cabível quando a controvérsia demanda dilação probatória.

8.

Não se evidencia, em sede de cognição sumária, demonstração concreta de dissipação patrimonial ou risco imediato ao resultado útil do processo, sendo possível a apuração de haveres e eventual reparação patrimonial no curso da ação principal.

9.

O julgamento definitivo do Agravo de Instrumento pelo órgão colegiado torna prejudicado o Agravo Interno interposto contra a decisão monocrática que indeferiu o efeito suspensivo.

IV.
Dispositivo e tese

10.

Recurso desprovido, com prejuízo do Agravo Interno.

Tese de julgamento
: 1. A concessão de tutela de urgência para reconhecimento provisório de sociedade de fato e intervenção na administração empresarial exige demonstração robusta da probabilidade do direito e do perigo concreto de dano, não se admitindo em cenário que demande dilação probatória. 2. A intervenção judicial liminar na gestão de empresa registrada como MEI deve observar os princípios da intervenção mínima e da prudência jurisdicional. 3. O julgamento colegiado do Agravo de Instrumento prejudica o Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que apreciou o pedido de efeito suspensivo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300, 1.015, I, 1.019, I, e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, AI nº 0807255-38.2025.8.14.0000, Rel. Des. Amílcar Roberto Bezerra Guimarães, 2ª Turma de Direito Privado, j. 30.09.2025; TJPA, AI nº 0808536-29.2025.8.14.0000, Rel. Desa. Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices, 2ª Turma de Direito Privado, j. 21.10.2025.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
KAMILIA SIVANNY SOUZA
contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da 13ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, nos autos da
Ação de Tutela Antecipada Antecedente
nº 0875509-33.2025.8.14.0301, que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela autora.

Consta nos autos de origem que a autora ora agravante ajuizou ação em face de AMANDA CRISTINA ALVES SOARES e ONNA ASSESSORIA, sustentando a existência de sociedade de fato entre as partes na condução da empresa ONNA, formalmente registrada como MEI em nome da requerida. Sustentou em sua exordial que ambas participaram da constituição e gestão da atividade empresarial, tendo aportado recursos financeiros e desempenhado funções administrativas relevantes, percebendo mensalmente a quantia de R$ 4.000,00 a título de pró-labore, posteriormente suspensa unilateralmente pela requerida.

A requerente afirmou que a agravada passou a adotar condutas unilaterais na gestão da sociedade, praticando atos extraordinários sem sua anuência, restringindo seu acesso às atividades empresariais, bloqueando acessos administrativos e financeiros, bem como interrompendo o pagamento do pró-labore, circunstância que teria comprometido sua subsistência.

Diante disso, requereu, em sede de tutela antecedente: (i) a abstenção da requerida quanto à prática de atos de gestão extraordinária; (ii) a garantia de participação da autora nas atividades da sociedade; e (iii) a manutenção do pagamento mensal de pró-labore no valor de R$ 4.000,00.

Ao apreciar o pedido liminar, o Juízo de origem entendeu ausentes os requisitos do art. 300 do CPC (ID 156993605, na origem),
consignando que as medidas pretendidas implicariam ingerência judicial profunda na administração da empresa, com potencial de irreversibilidade, circunstância vedada pelo §3º do referido dispositivo legal
. Destacou, ainda, que os elementos constantes dos autos revelariam quadro de alegadas irregularidades na constituição e funcionamento da empresa, considerando que a atividade foi registrada como MEI em nome da requerida, embora alegada a existência de sociedade de fato, além de apontar que a autora, à época servidora pública, estaria legalmente impedida de figurar como empresária. Concluiu pela necessidade de ampla dilação probatória para apuração das relações jurídicas e patrimoniais entre as partes, indeferindo a tutela de urgência.

Inconformada, a agravante interpôs o presente Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo (ID 30595873). Sustenta, preliminarmente, a tempestividade do recurso, o cabimento nos termos do art. 1.015, I, do CPC, e requer a concessão da gratuidade judiciária, alegando hipossuficiência financeira decorrente de sua exclusão da empresa e ausência de fonte de renda.

No mérito recursal, afirma que manteve sociedade de fato com a agravada entre os anos de 2021 e 2025, participando da constituição e gestão da ONNA ASSESSORIA, mediante aporte financeiro, atuação administrativa e dedicação integral ao empreendimento. Aduz que a formalização da empresa apenas em nome da agravada decorreu de impedimento funcional temporário, em razão de sua condição de militar da ativa da FAB, o que não descaracterizaria sua condição de sócia de fato.

Alega que, após o crescimento da empresa, passou a ser excluída da gestão empresarial, tendo seus acessos administrativos e bancários bloqueados, além da suspensão unilateral do pró-labore mensal. Sustenta a existência de risco de dissipação patrimonial e requer, liminarmente, o restabelecimento de seu acesso à administração da empresa, a retomada do pagamento do pró-labore no valor de R$ 4.000,00 e a proibição de atos de gestão extraordinária sem sua anuência.

Defende que a decisão agravada aplicou equivocadamente o art. 300, §3º, do CPC, porquanto as medidas postuladas seriam reversíveis e teriam natureza meramente conservatória. Afirma que o Juízo de origem exigiu cognição exauriente incompatível com a tutela de urgência, apesar da existência de robusto conjunto documental demonstrando a probabilidade do direito alegado.

Sustenta que os autos contêm documentos aptos a comprovar, em cognição sumária, a existência da sociedade de fato, dentre os quais empréstimos bancários realizados em benefício da empresa, transferências financeiras, contratos empresariais, mensagens eletrônicas, comprovantes de gestão compartilhada, utilização de certificação digital e comunicações empresariais em que se apresentava como diretora administrativa e operacional da ONNA.

A agravante também invoca precedentes do Tribunal de Justiça do Estado do Pará favoráveis à concessão de tutelas provisórias em conflitos societários, especialmente quando presentes indícios de dissipação patrimonial e necessidade de preservação do resultado útil do processo.

Distribuído o recurso à esta Relatoria, foi proferida decisão conhecendo do Agravo de Instrumento, mas indeferindo o pedido de efeito suspensivo. Consignando que não estavam presentes os requisitos autorizadores da tutela recursal, especialmente a probabilidade do direito e o perigo de dano.

Posteriormente, a agravante interpôs Agravo Interno contra a decisão monocrática, sustentando
error in judicando
e reiterando a presença da probabilidade do direito e do perigo de dano (ID 31113421).

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

Peço julgamento para próxima sessão virtual desimpedida.

Belém/PA, data registrada no sistema PJe.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

VOTO

Registro, inicialmente, que resta prejudicado o Agravo Interno interposto contra a decisão monocrática que indeferiu o pedido de efeito suspensivo, tendo em vista o julgamento definitivo do presente Agravo de Instrumento pelo órgão colegiado, nos termos da jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.

Passo a análise do mérito recursal do recurso principal.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal consiste em verificar se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência pretendida pela agravante, voltada ao restabelecimento de seu acesso à administração e gestão da empresa ONNA ASSESSORIA, à retomada do pagamento de pró-labore mensal no valor de R$ 4.000,00 e à imposição de restrições à prática de atos de gestão extraordinária pela agravada.

Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela provisória de urgência exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, além da reversibilidade dos efeitos da medida.

No caso concreto, embora a agravante sustente a existência de sociedade de fato mantida com a agravada, verifica-se que a matéria demanda aprofundada dilação probatória, incompatível com a cognição sumária própria da tutela de urgência.

Com efeito, a documentação acostada aos autos, ainda que revele indícios de colaboração profissional, relacionamento pessoal e eventual participação da agravante nas atividades empresariais da ONNA ASSESSORIA, não se mostra suficiente, neste momento processual, para comprovar de forma segura a existência da alegada sociedade de fato, tampouco a extensão dos direitos patrimoniais e administrativos invocados.

A própria estrutura formal da empresa evidencia complexidade fática relevante, uma vez que o empreendimento se encontra registrado como Microempreendedora Individual – MEI exclusivamente em nome da agravada, circunstância que exige análise aprofundada acerca da dinâmica negocial estabelecida entre as partes, especialmente diante das alegações relacionadas ao impedimento funcional da agravante à época da constituição empresarial.

Neste sentido, entende a jurisprudência deste E. Tribunal:

“EMENTA: DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE SOCIEDADE DE FATO. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA INGRESSO NAS DEPENDÊNCIAS E ACESSO A INFORMAÇÕES FINANCEIRAS DE EMPRESA EIRELI . AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA DO VÍNCULO SOCIETÁRIO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RISCO DE DANO NÃO DEMONSTRADO. MEDIDA DE NATUREZA INVASIVA E POTENCIALMENTE IRREVERSÍVEL . MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência para ingresso em estabelecimento empresarial e acesso a documentos contábeis, em demanda de reconhecimento de sociedade de fato.

II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Verificar se presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de medida liminar que interfira diretamente na administração de pessoa jurídica. III . RAZÕES DE DECIDIR 3. Empresa agravada constituída como EIRELI, com titularidade inalterada perante a Junta Comercial. 4. Provas apresentadas não evidenciam, de plano, a existência de affectio societatis e de vínculo societário de fato, exigindo instrução probatória . 5. Risco de dano não comprovado de forma concreta; inexistência de elementos que indiquem dilapidação patrimonial ou prejuízo iminente ao agravante. 6. Providência pleiteada tem caráter invasivo e pode gerar efeitos de difícil reparação, devendo ser analisada somente após contraditório e produção de provas . IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “A concessão de tutela de urgência para permitir o ingresso e acesso a informações financeiras de empresa individual de responsabilidade limitada exige prova inequívoca do vínculo societário e demonstração concreta de risco de dano, não se justificando a medida quando a controvérsia demanda dilação probatória .”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 300 e 1.019, I. Jurisprudência relevante citada: TJSP, AI nº 2192654-48 .2021.8.26.0000, Rel . Des. Jane Franco Martins, j. 17/11/2021.”.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08072553820258140000 30930536, Relator.: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 30/09/2025, 2ª Turma de Direito Privado)

----------------------------------------------------------------------------

“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO EMPRESARIAL. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE. TUTELA DE URGÊNCIA PARA AFASTAMENTO DE SÓCIA ADMINISTRADORA . INEXISTÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO. INVIABILIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL IN CASU. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO . I. CASO EM EXAME. 1. Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento manejado pelo sócio Álvaro Luís Gomes Ferreira, no bojo de Ação de Dissolução Parcial de Sociedade, mantendo a decisão de 1º grau que indeferiu o pedido de afastamento liminar da sócia-administradora Aline Carla Farrapo Xavier da sociedade FERMAR – Indústria de Ferro Ligas Marabá Ltda . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. A questão em debate consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência, conforme art . 300 do CPC, a fim de afastar a agravada da administração ou impor cogestão, diante das alegações de má-gestão e atos lesivos à sociedade. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3 . A tutela de urgência exige demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC). 4. O afastamento liminar de sócio administrador configura medida excepcional, apenas admissível diante de indícios robustos de atos gravemente lesivos ao interesse social ou à continuidade da empresa . 5. Os elementos constantes dos autos não evidenciam conduta dolosa, grave ou atual por parte da agravada, sendo insuficientes para justificar a medida pretendida. 6. Os documentos apresentados indicam litígio societário e desentendimentos, mas não demonstram risco iminente à empresa, recomendando-se dilação probatória para apuração mais ampla dos fatos alegados . 7. A cogestão pretendida revela-se incompatível com a decisão judicial proferida na ação conexa, que afastou o agravante da administração da sociedade, diante de indícios de má-conduta administrativa por parte deste. IV. DISPOSITIVO E TESE . 8. Agravo Interno CONHECIDO e IMPROVIDO. Tese de julgamento: “A destituição cautelar de sócio administrador depende da demonstração de justa causa, consistente em atos atuais e graves que comprometam os interesses da sociedade, não sendo cabível em sede de cognição sumária quando ausente prova da probabilidade do direito.” “A tutela de urgência em matéria societária deve observar os princípios da intervenção mínima e da proporcionalidade, sendo incabível quando a controvérsia requer dilação probatória para o seu esclarecimento.”.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08085362920258140000 30970531, Relator.: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES, Data de Julgamento: 21/10/2025, 2ª Turma de Direito Privado)

Como exposto e corroborado pela jurisprudência transcrita alhures, correta a conclusão adotada pelo Juízo de origem ao reconhecer a necessidade de instrução processual adequada para elucidação das relações jurídicas e patrimoniais controvertidas.

Não se desconhece que a tutela provisória se fundamenta em juízo de probabilidade e não de certeza. Todavia, a plausibilidade do direito alegado deve apresentar grau mínimo de robustez apto a justificar a intervenção jurisdicional excepcional, sobretudo em hipóteses que envolvem ingerência direta na administração empresarial e restrições ao exercício da atividade econômica.

Os pedidos formulados pela agravante possuem elevado potencial de impacto na condução da empresa, na gestão financeira e na destinação de recursos da pessoa jurídica, circunstância que recomenda prudência jurisdicional, especialmente diante da ausência de comprovação inequívoca da condição de sócia de fato.

O restabelecimento compulsório de acesso a sistemas administrativos e financeiros, bem como a imposição de limitações à gestão empresarial exercida pela titular formal da empresa, configura medida de significativa interferência na atividade econômica, cujos efeitos podem gerar instabilidade operacional e consequências de difícil reversão prática.

Do mesmo modo, o pedido de retomada do pagamento mensal de pró-labore pressupõe reconhecimento prévio da existência de vínculo societário e da efetiva titularidade do alegado direito remuneratório, questões que dependem de regular instrução probatória.

Ademais, embora a agravante alegue risco de dissipação patrimonial e vulnerabilidade financeira, não se verifica, em sede de cognição sumária, demonstração concreta de perigo de dano irreparável apto a justificar a concessão das medidas postuladas, sobretudo porque eventual apuração de haveres e reparação patrimonial poderão ser objeto de apreciação no curso da demanda principal.

A decisão agravada, portanto, observou adequadamente os critérios de prudência inerentes à tutela de urgência, evitando antecipação satisfativa em cenário de acentuada controvérsia fática e insuficiência probatória.

Ressalte-se, ainda, que o indeferimento da tutela provisória não implica juízo definitivo acerca da existência ou inexistência da alegada sociedade de fato, permanecendo plenamente assegurada a possibilidade de ampla produção probatória no processo de origem, ocasião em que poderão ser examinados, com maior profundidade, os elementos relacionados aos aportes financeiros, participação administrativa,
affectio societatis
e eventual direito à apuração de haveres.

Dessa forma, ausentes, neste momento processual, os requisitos autorizadores previstos no art. 300 do CPC, impõe-se a manutenção integral da decisão agravada.

Ante o exposto,
voto no sentido de CONHECER do Agravo de Instrumento e NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão agravada, restando prejudicado o Agravo Interno interposto contra a decisão monocrática que indeferiu o pedido de efeito suspensivo.

Atentem as partes para o detalhe de que a oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com efeitos infringentes dará ensejo à imposição da multa prevista pelo artigo 1.026, § 2º, do CPC.

Considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e infraconstitucional discutida, evitando-se, com isso, oposição de embargos de declaração para este fim (Súmulas nº 211 do Superior Tribunal de Justiça e nº 282 do Supremo Tribunal Federal).

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 24/06/2026